Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729932-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, FRANK OLIVEIRA GARCIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelos Réus, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JUNIOR e FRANK OLIVEIRA GARCIA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA, julgou procedentes os pedidos da inicial. Por descrever bem os fatos, adoto o relatório da r. sentença (ID 13481090): Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA. em face de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JUNIOR e FRANK OLIVEIRA GARCIA, partes qualificadas, nos termos da emenda substitutiva do ID 40198824. Inicialmente, o autor requereu tutela cautelar em caráter antecedente (ID 10599464) e, posteriormente, emendou a inicial para o procedimento comum (ID 11341439). A decisão do ID 40281828 determinou a retificação do polo passivo. Narra a inicial, em apertada síntese, que no dia 2/10/2017 compareceu à sede da cooperativa autora um terceiro chamado “Marcus Vinicius Medina”, supostamente auditor fiscal do Trabalho, solicitando sua adesão mediante o uso de documentos falsificados. Em 5/10/2017, o fraudador contratou um crédito consignado na folha de pagamento no valor de R$ 310.252,00, sob o contrato no 329109, mediante pagamento de 96 parcelas mensais de R$ 6.470,80. Após a disponibilização do empréstimo, efetivou um saque da quantia de R$ 5.000,00 por intermédio de cheque avulso diretamente na boca do caixa, bem como emitiu 2 transferências bancárias (TED), uma delas com destino ao Banco Bradesco no valor de R$ 150.000,00, constando como destinatário “Marcos Machado de Oliveira”. Aduz que o referido fraudador possui diversas empresas em seu nome e que pode utilizá-las para desaparecer com o dinheiro. Acrescenta que a fraude foi descoberta após o ajuizamento de ação judicial movida por “Marcus Vinicius Medina”, vítima dos fraudadores que utilizaram seus dados e documentos de forma criminosa, e que “Marcos Machado de Oliveira” é o real beneficiário das quantias repassadas pela cooperativa. Informa que registrou a comunicação de ocorrência policial, mas que o valor objeto de transferência bancária via TED já havia sido transferido a terceiros pelo fraudador. Posteriormente, as investigações policiais apontaram que “Marcos Machado de Oliveira” é um nome falso utilizado por ambos os réus para a prática de ilícitos, dentre eles a lavagem de dinheiro por intermédio das empresas das quais são sócios. Sustenta a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, diante do meio fraudulento promovido pelos réus, requerendo a indenização pelos danos materiais suportados em decorrência dos empréstimos concedidos e não pagos. Conclui pedindo, em sede de antecipação de tutela, que seja oficiado ao Banco Bradesco para informar o destino e beneficiário da quantia depositada na conta bancária de propriedade dos réus e, em caso de localização da referida quantia, que seja devidamente bloqueada. No mérito, pretende a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 165.252,00, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com as taxas contratadas no negócio. A peça inicial foi instruída com os documentos dos ID’s 10599490 a 10600396. O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido na decisão do ID 10644893, a fim de realizar a penhora on-line de valores nas contas dos réus e das empresas dos quais são sócios. O resultado da consulta ao BACENJUD foi infrutífero (ID 10955392). Ainda, a decisão do ID 11451947 deferiu o pedido de urgência quanto à expedição de ofício ao Banco Bradesco solicitando informações sobre a transferência bancária promovida pelos réus. Conforme ofício do ID 16324547, a referida instituição financeira informa que o valor transferido para a conta bancária de titularidade do fraudador foi levantado de forma paulatina. No ID 3754852 o autor requereu a emenda da inicial com a alteração do polo passivo, apresentando a documentação do ID 37548611 a 37550726. A decisão do ID 37881469 determinou nova emenda da inicial, o que foi atendido no ID 40198824. Citados, os réus contestam nos ID’s 43062443 e 43305481, com as mesmas alegações. Sustentam sua ilegitimidade passiva, sendo inviável qualquer indenização antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória imputando a autoria dos fatos aos réus. Ao final, pugnam pelo acolhimento da preliminar, pela suspensão do feito ou pela improcedência dos pedidos. Réplica no ID 45429227, noticiando que já houve julgamento do processo criminal no qual os réus respondem, confirmando a sua participação na fraude perante a cooperativa. Junta o documento do ID 45453349. A decisão do ID 45509310 dispensou maior dilação probatória. É o relatório. Decido. (grifos do original) Sobreveio a sentença (ID 13481090), na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial sob o fundamento de que a autoria dos fatos se encontra devidamente comprovada na justiça criminal, de modo que os réus não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Eis a parte dispositiva da r. sentença: Ante o exposto, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 329109 firmada entre as partes, CONDENANDO os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente corrigido, pelo INPC, a contar da data do desembolso (5/10/2017) com juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em consequência, resolvo o mérito, conforme dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento, pro-rata, das custas processuais e, solidariamente, dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A Autora opôs embargos de declaração (ID 13481094) em face da r. sentença, os quais foram acolhidos (decisão de ID 13481097) tão somente para incluir na fundamentação da sentença o seguinte texto: Nesse ponto, considerando o comprovante da transferência bancária do ID 10600010, os réus devem ser condenados ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00, desembolsada em 5/10/2017. Inviável a condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 objeto de saque no caixa, ausente o comprovante de seu levantamento pelos réus. Os Réus apelam (ID 13481107). Arguem, em preliminar, a ilegitimidade passiva. Asseveram que é patente a ilegitimidade passiva ad causam dos Apelantes ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR e FRANK OLIVEIRA para figurarem no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que o processo criminal em que os Apelantes figuram como réus ainda não transitou em julgado a sentença penal condenatória, NÃO EXISTINDO, ASSIM, TÍTULO EXECUTIVO CRIMINAL, capaz de instruir a presente ação indenizatória. No mérito, defendem a nulidade da sentença ao argumento de que sua fundamentação se baseia unicamente em sentença penal condenatória não transitada em julgado. Sustentam que: (i) não existe nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória imputando a autoria do fato criminoso ao Apelantes, o que torna impossível nessa fase processual a responsabilização civil pelos supostos danos causados a Apelada; e (ii) para que não ocorra duplo julgamento em reparação aos danos supostamente sofridos pelo autor, é de suma importância que seja aguardado sentença condenatória criminal definitiva, onde será apontado quem de fato é, ou foi o responsável pela fraude para futura reparação. Fazem referência aos arts. 63, 64 e 387, do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil, bem como 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Ao final, requerem: (i) que o recurso seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo; (ii) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) caso seja superada a r. preliminar, a nulidade da sentença com a suspensão do processo; (iv) a improcedência do pedido da Apelada; e (v) a cassação da liminar deferida com a cessação ou suspensão de seus efeitos. Preparo efetuado (ID 14607016). Contrarrazões (ID 13481117). É o relatório. DECIDO. De início, convém assinalar que a apelação sempre terá efeito devolutivo e, como regra, também será recebida no efeito suspensivo. Todavia, existem exceções legais em que lhe é atribuída apenas o efeito devolutivo, como, por exemplo, nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, do CPC, confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (grifos nossos) O caso dos autos se amolda a situação excepcional descrita no inciso V, haja vista que, conforme relatado, a sentença recorrida confirmou a tutela provisória. Com efeito, não se trata de hipótese de efeito suspensivo automático. A esse respeito, o Enunciado n. 217 do III Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) estabelece que: A apelação contra o capítulo da sentença que concede, confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo automático. Nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo à apelação está atrelada a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante § 4o do art. 1.012 do CPC. No caso em apreço, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que os Apelantes não se desoneraram da necessidade de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, quer seja em relação à questão da ilegitimidade passiva ad causam, ou, ainda, da nulidade da sentença. Isso porque não se vislumbra prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, uma vez que não existe questão de fato ou de direito a ser solucionada na esfera criminal, que torne inviável a propositura da presente ação. Vale ressaltar que, conforme assentado pelo Juízo Criminal, os Apelantes são os autores do crime de estelionato praticado contra a Apelada. Dessa forma, devem responder civilmente pelos danos decorrentes de tal conduta delituosa. Neste ponto, destaco o seguinte trecho da sentença prolatada na ação penal n. 2018.01.1.000038-4: Restou incontroverso que o réu ANTÔNIO, agindo conjunto com o réu FRANK, utilizou documentação falsa a fim de passar-se por servidor público e, em nome deste obter empréstimo. Verifica-se que, com o intuito de que lhes entregasse dinheiro, mantiveram a vítima em erro. Com o ardil empreendido, os réus obtiveram vantagem ilícita, consistente no valor de R$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). Revelados os elementos objetivos e subjetivos do referido tipo penal, estando comprovados a contento o engodo e a lesão patrimonial. Por tudo, e certo de que não concorrem causas justificante e/ou exculpantes, tenho que ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR e FRANK OLIVEIRA GARCIA de fato incorreram no crime do art. 171, "caput", do Código Penal, devendo responder pelas sanções previstas no tipo penal. Ademais, em que pese o esforço argumentativo dos Apelantes, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação indenizatória por ato ilícito (ação de conhecimento), já que ela pode ser proposta antes ou no curso da ação penal, pois independe desta. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça afirma que decorre da interpretação do art. 63 do CPP que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é pressuposto, tão somente, para a sua execução no Juízo cível, não sendo, portanto, impedimento para que o ofendido proponha ação de conhecimento com o fim de obter a reparação dos danos causados, com amparo nos arts. 64 do CPP e 935 do CC. (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Logo, para fins de atribuição de efeito suspensivo, carece a probabilidade no provimento do recurso, porquanto não há verossimilhança na alegação dos Apelantes quanto a ilegitimidade passiva ad causam e a nulidade da sentença. Do mesmo modo, não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para os Apelantes, porquanto, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §§ 3o, II, e 4o, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2020 11:57:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador